Tribunal: TJMT
Processo: 1041697-43.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041697-43.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (AGRAVANTE), VITORIA MARIOTTO ROLIM PEREZ - CPF: 023.378.360-10 (ADVOGADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO - CPF: 008.486.244-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT - CPF: 257.474.708-92 (ADVOGADO), BRUNA MARIA EXPEDITO MARQUES - CPF: 129.125.256-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA IMPEDIR APREENSÃO DE MERCADORIAS. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÕES MATERIAIS CONTINUADAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a sentença denegatória da segurança, a qual buscava impedir a apreensão de mercadorias pela Administração Fazendária.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a possibilidade de concessão de salvo-conduto para evitar futuras apreensões de mercadorias; e
(
ii
) a legalidade das apreensões realizadas no exercício regular do poder de polícia da Administração Fazendária.

III.
Raz
ões de decidir

3.
Não se vislumbra direito líquido e certo, uma vez que os atos impugnados decorrem do exercício legítimo do poder-dever de fiscalização, voltado a coibir infrações materiais continuadas, o que afasta a aplicação da Súmula 323 do STF.

4
. A pretensão de salvo-conduto configura pedido genérico e inviabiliza o exercício do poder de polícia pela Administração Fazendária, sendo incompatível com o Mandado de Segurança.

IV.
D
ispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a concessão de salvo-conduto genérico, por meio de Mandado de Segurança, para impedir futuras apreensões de mercadorias, pois tal pretensão inviabiliza o legítimo exercício do poder-dever de fiscalização da Administração Fazendária."

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, IRDR, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 22/03/2019, DJE 28/03/2019; N.U 1016721-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmaras Isoladas de Direito Público, j. 25/09/2024, DJE 25/09/2024; N.U 1002052-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2023, DJE 31/07/2023; Súmula 323/STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Armac
Locação, Logística e Serviços Ltda.
, insurgindo-se contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, argumentando que o julgamento unipessoal somente seria cabível nas hipóteses previstas no artigo 932 do CPC, o que não ocorre no caso em análise. Afirma, ainda, que o entendimento adotado divergiu da Súmula 323 do STF, cuja aplicação poderia justificar o julgamento monocrático.

No mérito, reitera os argumentos apresentados no recurso de apelação, destacando que a demanda não busca
um
salvo-conduto para futuras operações, mas impedir que a autoridade coatora continue retendo caminhões e apreendendo equipamentos, mesmo após a lavratura do auto de infração e a constituição do crédito tributário, como forma de coagir ao pagamento do débito. Sustenta que tais apreensões configuram ato ilegal e arbitrário,
em violação
às Súmulas 70, 323 e 547 do STF, além de rechaçadas por Tribunais em casos semelhantes.

Argumenta, ainda, que os termos de apreensão anexados aos autos evidenciam a prática reiterada de atos ilegais pela autoridade coatora, que mantém a apreensão dos bens da agravante, gerando justo receio de novas práticas abusivas. Afirma, ademais, que tal conduta viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ao condicionar a liberação dos bens ao pagamento de tributos ou multas, inviabilizando o pleno exercício do direito de defesa. Ao final, requer o julgamento do agravo interno pelo colegiado, com o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada (Id. 230543150).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Agravada, que pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 239124674).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Armac
Locação, Logística e Serviços Ltda.

contra a decisão monocrática de Id. 2
22834158
.

Depreende-se dos autos que a
A
gravante busca a reforma de sentença proferida nos autos de mandado de segurança, na qual foi denegada a segurança pleiteada para impedir que a autoridade coatora continue retendo ou apreendendo caminhões e equipamentos após a lavratura do auto de infração.

Inconformada, interpôs recurso de apelação, que teve provimento negado monocraticamente por este Relator, ensejando a interposição do presente agravo interno.

Pois bem
.

De início, ao contrário do alegado preliminarmente pela Agravante, o recurso de apelação admitia julgamento monocrático, fundamentado no
verbete n
º
568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinados temas foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere. Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo
para as partes
, porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Além disso, não se descuida que, versando a espécie sobre matéria exclusivamente de direito e havendo jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a decisão monocrática ora recorrida foi fundamentada em precedentes persuasivos, inexistindo, portanto, qualquer óbice à aplicação, por analogia, do entendimento pacífico emanado deste Sodalício para fins de julgamento monocrático recursal.

Dessa forma
, a insurgência não encontra amparo.

No mérito, em que pesem os argumentos apresentados contra a decisão que negou provimento à apelação, peço vênia para, nesta oportunidade, confirmar a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, pois não vislumbro elementos que justifiquem sua reforma.

Não obstante todo o esforço argumentativo da
A
gravante, sua insurgência não traz qualquer elemento novo capaz de superar os fundamentos da decisão contestada.
Pelo contrário, limita-se a reiterar os argumentos já expostos nos autos da apelação, os quais, data vênia, foram devidamente analisados e apreciados na decisão recorrida.

Embora seja inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, admite-se a apreensão no exercício do poder de fiscalização, para a constatação de irregularidades e a lavratura dos respectivos autos de infração, com a imposição de sanção tributária, se necessário. Todavia, no presente caso, a
A
gravante pretende a expedição de salvo-conduto que lhe assegure o direito de transitar livremente pelo Estado, restringindo a atuação dos agentes fazendários, sem, contudo, imputar qualquer ato concreto à autoridade apontada como coatora.

Isso porque, ao analisar as provas pré-constituídas, não vislumbro a existência de direito líquido e certo no caso
sub judice
, uma vez que os atos questionados consistem na atuação regular da Administração Fazendária no exercício do poder de polícia.

Ademais, a análise dos Termos de Apreensão e Depósito revela o descumprimento de diversas obrigações acessórias previstas na legislação estadual. Dentre as irregularidades constatadas, destacam-se: a apresentação de contratos de locação sem registro em cartório, sendo que alguns sequer possuem a assinatura das partes; a entrega de documentos considerados inidôneos; e a falta de apresentação dos documentos fiscais exigidos nos postos de fiscalização.

Sobre o tema, oportuno mencionar o entendimento consolidado por este Sodalício no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, cuja ementa está assim redigida:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Com efeito, o referido IRDR estabelece que não há ilegalidade na apreensão destinada a coibir infrações materiais de caráter continuado, seja em razão da ausência de documentação fiscal, da mercadoria estar desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, ou do não recolhimento do imposto em virtude do regime especial ao qual o contribuinte esteja submetido.

Nesse contexto, no caso dos autos, a infração material de caráter continuado decorre diretamente da conduta da Agravante, ao realizar o transporte de bens em desacordo com as exigências legais aplicáveis. Por conseguinte, afasta-se a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Ainda que se reconheça a ilegalidade de condicionar a liberação de mercadorias apreendidas em ato de fiscalização ao pagamento de tributos ou penalidades, não vislumbro a possibilidade de concessão de medida preventiva que isente a Agravante de futuras apreensões. Tal pretensão revela caráter eminentemente genérico, desprovido da objetividade e concretude de ameaça exigidas para a impetração do Mandado de Segurança.

Além disso, embora se trate de direito assegurado a qualquer contribuinte, a ausência de circunstâncias concretas, facilmente demonstráveis, impede o reconhecimento de um fundado receio de iminente violação de direitos.

Em casos semelhantes, este Tribunal já se manifestou em outros julgados pela impossibilidade de concessão de segurança preventiva, nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ICMS. PEDIDO GENÉRICO. SALVO-CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO.RECURS
O
DESPROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. O pedido formulado pelo agravante, por sua amplitude, configura verdadeiro salvo-conduto, cuja concessão inviabilizaria o legítimo exercício do poder-dever de fiscalização do Estado.

4. O Mandado de Segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta ao direito líquido e certo, não se prestando à proteção de direitos eventuais ou à fixação de regras gerais de conduta para casos futuros e indeterminados.

5. A jurisprudência é uníssona no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário expedir salvo-conduto genérico para inibir o exercício da atividade fiscalizatória, sob pena de criar obstáculo indevido à atuação estatal na prevenção de ilegalidades e proteção do erário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança preventivo que vise impedir, de forma genérica, a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual, por configurar indevido salvo-conduto e obstáculo ao legítimo exercício do poder-dever de fiscalização."
[
...] (
N.U 1016721-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024,
P
ublicado

no DJE 25/09/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –INADMISSIBILIDADE – EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPEDIMENTO DE APREENSÃO DE MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação com pedido de liminar não deve ser manejada para alcançar atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização devida, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes.

2. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado. (N.U 1002052-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023)

Esse também
é
o entendimento dos
T
ribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA – ATO DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APREENSÃO DE MERCADORIAS – A PRIORI – RETENÇÃO DE MERCADORIAS - MEIO DE COERÇÃO PARA PAGAMENTO - EXISTÊNCIA DA SÚMULA Nº
323
, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INAPLICABILIDADE DO REFERIDO ENUNCIADO DE FORMA GENÉRICA PARA IMPEDIR POSSÍVEIS APREENSÕES FUTURAS - EVIDENTES OS RISCOS – ABSTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SALVO CONDUTO AMPLO E IRRESTRITO – IMPOSSIBILIDADE - AFRONTA AO PODER/DEVER DE FISCALIZAR DO ESTADO. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. - Apesar do teor da súmula nº
323
, do Supremo Tribunal Federal prelecionar no sentido de ser “inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo”, não pode o referido pronunciamento ter eficácia para situações que ainda não ocorreram, sob pena de colocar em risco o próprio procedimento de fiscalização para apurar eventuais ilícitos tributários. Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento nº 201900720927 nº único
0006673-75.2019.8.25.0000
- 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 29/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS – OPERAÇÕES FUTURAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR – RECURSO NÃO PROVIDO. A pretensão liminar de abstenção de novas apreensões refere-se a evento futuro e incerto, apto a admitir uma segurança normativa não permitida em nosso ordenamento jurídico. O mandado de segurança não deve ser utilizado para proteção de direitos eventuais, nem pode ter como objetivo fixar regra geral de conduta.

(TJ-
MS - AI: 14109914520208120000 MS

1410991-45.2020.8.12.0000
, Relator: Des.
Julizar
Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 15/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2020)

Sem maiores delongas, por essas razões, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada nos termos e fundamentos previamente expostos.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025